Tribunal: STF
Processo: HC 203577
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marilia Amabis Vasconcelos de Souza e Clécia Suza Cerqueira, em favor de Rafael de Oliveira, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC 664.103 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c o art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 62, inciso I, do Código Penal, respectivamente às penas de 8 anos e 10 meses de reclusão e 888 dias-multa, e 5 anos e 4 meses de reclusão e 1.244 dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.
    Sobreveio apelação criminal, que foi parcialmente provida a fim de reduzir as penas aplicadas ao paciente a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa para o crime de tráfico de drogas e 4 anos e 8 meses de reclusão e 971 dias-multa para o crime de associação para o tráfico, mantidos os demais termos da condenação.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião postulou-se a absolvição ao delito de associação e redução da pena-base para o mínimo legal.
    A ordem foi denegada.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa que transcrevo no que interessa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRETENSÃO QUE DEMANDA A ANÁLISE DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI . 11.343/2006. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A SITUAÇÃO DO PACIENTE E DOS CORRÉUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (eDOC 15)
    Nesta Corte as impetrantes reiteram os pedidos pretéritos e enfatizam a absolvição ao delito descrito no art. 35 da Lei de Drogas, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões não comportam acolhimento.
    Isso porque tanto o juízo de origem quanto o TJSP, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, mantendo, assim, as condenações do réu. (eDOC 14) 
    Desse modo para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência esta vedada em sede de habeas corpus. 
    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente